Tribunal: TJES
Processo: 5011316-30.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILSO AREZZI e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição da quantia paga e indenização por danos morais. Em suma, narra o autor na peça exordial que teria celebrado um contrato de consórcio, sob promessa de que haveria contemplação mediante oferta de lance, o que não ocorreu. Aduz que, diante da dificuldade em honrar com as parcelas, solicitou a devolução dos valores pagos, o que foi negado pela ré. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade de cláusula contratual que estipula o ressarcimento após o encerramento do grupo, bem como a devolução do valor pago, limitando-se os descontos à taxa proporcional de administração, e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na devolução imediata do valor pago pelo autor.

3. Ambas as partes interpuseram recursos inominados, pugnando pela reforma da sentença. Entendo que ambos os recursos merecem parcial provimento, conforme fundamentação a seguir.

4.
Momento da restituição.
Com efeito, alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou minimamente demonstrado. Ainda que o autor faça jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando alega-se que houve promessa divergente das estipulações constantes no contrato firmado entre as partes.

4. Diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação em prazo curto, não há de se falar em nulidade da contratação, devendo ser aplicadas as normas relativas ao pedido de desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença deve ser reformada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5.
Descontos permitidos. Taxa de administração.
A sentença estipula autoriza que seja “
descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista no referido negócio jurídico, a saber, 24% (vinte e quatro por cento), sobre o montante a ser restituído, cabe ressaltar que o referido valor, deverá ser acrescido de correção monetária à partir de cada desembolso, bem como juros de mora desde a citação
”. Não há ilicitude na cobrança da taxa de administração, mas a sentença comporta reformas para limitar a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante.

6. Assim, considerando a duração de 120 meses da cota e a porcentagem da taxa de administração (23%), tem-se o percentual médio de 0,192% ao mês (23% a ser dividido por 120). E, haja vista o autor ter pago o valor equivalente a 32 parcelas (id. 11572718 - Pág. 2), deve ser deduzido o percentual de 6,144% (0,192% x 32), calculado sobre o total da carta de crédito.

7.
Seguro prestamista.
Em relação ao seguro prestamista, aplica-se a mesma lógica. O desconto deverá ser proporcional ao tempo em que o consorciado usufruiu da cobertura enquanto esteve vinculado ao grupo, o que no presente caso corresponde a 32 (trinta e dois) meses.

8.
Cláusula penal e multa por cancelamento.
Quanto à cláusula penal e à taxa de cancelamento, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

9. Ante o exposto,
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS,
nos termos da fundamentação supra.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da extinção do processo sem julgamento de mérito.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)